Tribunal: TJBA
Processo: 8071724-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071724-70.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER APELADO: ORLANDO DOS SANTOS SANTANA Advogado(s):WILSON FERNANDES NEGRAO, OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO, HELVECIO MACEDO TEODORO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 530 DO STJ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Ação Revisional de Cláusulas Contratuais ajuizada por Orlando dos Santos Santana em face da Crefisa S/A. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a abusividade das taxas de juros cobradas e limitando-as à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. A instituição financeira apela alegando que suas taxas são justificadas pelo alto risco do público-alvo (clientes negativados) e que a análise de abusividade não pode usar a taxa média como teto, exigindo a análise das peculiaridades do caso concreto. Sustenta, ainda, cerceamento de defesa pela ausência de apreciação expressa do pedido de prova pericial contábil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial contábil; (ii) determinar se as taxas de juros remuneratórios praticadas pela instituição financeira são abusivas e se devem ser limitadas à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O julgamento antecipado da lide encontra expressa previsão no art. 355, I, do Código de Processo Civil, sendo autorizado quando não houver necessidade de produção de outras provas além das já constantes dos autos, competindo ao magistrado, como destinatário da prova, determinar as provas necessárias ao julgamento (art. 370 do CPC). 4. A controvérsia é eminentemente documental e de direito, havendo nos autos todos os elementos necessários ao julgamento, dispensando dilação probatória e sendo perfeitamente cognoscível mediante análise do contrato e aplicação da legislação e jurisprudência pertinentes. 5. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1.º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. 6. No contrato nº 062500051131, a taxa contratada de 19,00% a.m. (706,42% a.a.) supera em 3,3 vezes a taxa média do BACEN de março/2020 (5,71% a.m. ou 94,74% a.a.), configurando abusividade. 7. No contrato nº 060200142286, a taxa contratada de 22,00% a.m. (987,22% a.a.) supera em 4,8 vezes a taxa média do BACEN de agosto/2020 (4,54% a.m. ou 70,29% a.a.), configurando abusividade. 8. Ainda que a instituição financeira opere em nicho de alto risco, a fixação de juros em patamares superiores a 300% e 400% da média praticada pelo sistema financeiro para a mesma modalidade (crédito pessoal não consignado) configura a desvantagem exagerada exigida pelo STJ e pelo art. 51 do CDC. 9. No contrato nº 062800074367, a instituição financeira não procedeu à juntada do instrumento aos autos, aplicando-se a Súmula 530 do STJ, segundo a qual, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico. Tese de julgamento: 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais quando caracterizada a relação de consumo e cabalmente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. 2. Configura abusividade a fixação de juros remuneratórios em patamares superiores a 300% e 400% da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a mesma modalidade de crédito, ainda que a instituição financeira opere em nicho de alto risco. 3. Na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada por ausência de juntada do instrumento contratual aos autos, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192, § 3º (revogado pela EC 40/2003); CDC, art. 51, § 1º; CPC, arts. 355, I, 370 e 85, § 11; Decreto 22.626/33. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 7; STF, Súmula 648; STJ, Súmula 530; STJ, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgRg no AREsp 50.999/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AREsp 1.579.114/RS, Rel. Min. Raul Araújo; TJBA, Súmula 13. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figura como apelante CREFISA S/A e como apelado ORLANDO DOS SANTOS SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26